Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729219-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECO VIDA RECICLAGENS LTDA AGRAVADO: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS D E S P A C H O Vistos. À Secretaria, para desentranhar a petição de ID 49919735, como requerido no petitório retro. Após, aguarde-se o decurso do prazo para o agravado contrarrazoar o recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator